Tribunal: STF
Processo: ARE 1477161
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Decisão fundamentada. Reexame de fatos e provas. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.